Tribunal: TJBA
Processo: 8002156-26.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002156-26.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: CARMEN REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIANA SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS. REFLUXO DE ESGOTO. DIVERGÊNCIA DE PROJETO HIDRÁULICO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
SUBJETIVA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora em ação indenizatória. A consumidora adquiriu imóvel residencial novo e passou a enfrentar graves problemas de refluxo de esgoto na pia da cozinha. Embora os sintomas tenham surgido em meados de 2015, a causa estrutural do defeito — divergência na execução da tubulação, instalada com diâmetro de 50mm em desacordo com o projeto que previa 100mm — somente foi descoberta em julho de 2020, após a contratação de engenheiro pelo condomínio e a quebra da parede para vistoria técnica. A sentença condenou a ré à obrigação de fazer os reparos, bem como ao pagamento de R$ 1.950,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se operou a decadência ou a prescrição da pretensão autoral, considerando o lapso temporal entre os primeiros sintomas do defeito e o ajuizamento da ação; (
ii
) verificar a validade do laudo técnico unilateral apresentado pela autora como prova do vício construtivo, diante da ausência de perícia judicial decorrente de inércia da ré (preclusão); e (
iii
) analisar a configuração de dano moral indenizável decorrente de vício construtivo e a adequação do valor fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência do STJ, em se tratando de vícios construtivos ocultos, os prazos de decadência e prescrição regem-se pelo princípio da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, iniciando-se a contagem apenas
no momento em que
o consumidor tem ciência inequívoca da origem técnica do defeito, e não da data da entrega da obra ou do surgimento de sintomas cuja causa era desconhecida.

A responsabilidade da construtora é objetiva (CDC, art. 12). No caso, o laudo técnico apresentado pela autora, atestando erro de execução do projeto hidráulico, constitui prova idônea do fato constitutivo do direito. A ausência de perícia judicial deveu-se à inércia da própria ré em requerê-la no momento processual oportuno, operando-se a preclusão temporal e lógica, não havendo cerceamento de defesa ou insuficiência probatória.

Os transtornos decorrentes de refluxo de esgoto em residência, somados à necessidade de obras de reparo intrusivas, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato e da frustração da expectativa de habitabilidade. O valor indenizatório fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial ou prescricional para reclamação de vícios construtivos ocultos inicia-se no momento da ciência inequívoca da falha técnica (
actio
nata
subjetiva), e não da simples manifestação de sintomas. 2. A inércia da parte ré em requerer a produção de prova pericial no momento oportuno acarreta preclusão, validando-se a prova técnica unilateral apresentada pelo consumidor que demonstra o nexo causal e o vício do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 26, § 3º e 27; CC,
arts
. 445 e 618; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2259223/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2092461/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.06.2023; TJBA, Apelação 8005445-19.2019.8.05.0150, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia
Caricchio
, Segunda Câmara Cível, Pub. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002156-26.2021.8.05.0274 em que figuram como parte(s) recorrente(s) E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e parte(s) recorrida(s) CARMEN REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA